Tribunal: TJBA
Processo: 8027336-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027336-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO registrado(a) civilmente como LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO, PABLO FILIPE NEVES PRADO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO SOL

Advogado(s)
:
ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Valores e Danos Moraisl, que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Sustentou-se que o pedido da autora já havia sido objeto de apreciação em ação anterior (processo nº 0067755-62.2019.8.05.0001), julgada definitivamente pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais. A autora apelou sob o argumento de que a nova demanda possui causa de pedir distinta, fundada no suposto erro de interpretação da ata de assembleia condominial de 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a presente ação repete demanda anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, com identidade de pedidos e causa de pedir, a justificar o reconhecimento de coisa julgada e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da CF, impede a rediscussão judicial de questão já decidida com trânsito em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

Configura-se a coisa julgada quando presentes a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme prevê o art. 337, § 2º, do CPC.

A alegação de erro na interpretação da ata de 2005 não constitui causa de pedir nova, mas sim nova argumentação jurídica sobre a mesma controvérsia já decidida definitivamente pela Quarta Turma Recursal.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapresentação de fundamentos jurídicos que poderiam ter sido deduzidos na ação originária, vedando a rediscussão da mesma relação jurídica sob outro enfoque.

O pedido de declaração de inexigibilidade dos valores e restituição do suposto indébito também se mostra idêntico ao formulado no pedido contraposto da demanda anterior, revelando tentativa de reapreciação do mesmo objeto sob nova roupagem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, § 2º; 485, V; 502; 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027336-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA e como apelado CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DO SOL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .